Tribunal: TJMT
Processo: 1012477-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012477-60.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ -
Agravantes: SOL CAMPO REPRESENTAÇÕES - ADUBOS, SEMENTES E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA – ME e outra
Agravado: PEDRO JOSÉ BERTUOL
Número do Protocolo: 1012477-60.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOL CAMPO REPRESENTAÇÕES - ADUBOS, SEMENTES E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA – ME e SEBASTIANA HELENA DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Reparação de Danos” (Proc. no 1006419-52.2019.8.11.0040), ajuizada contra as agravantes por PEDRO JOSÉ BERTUOL, ao sanear o processo, entre outras providências, rejeitou a arguição de ocorrência da decadência por entender que, “partindo-se da premissa que a discussão recai sobre a safra de soja 2018/2019, bem assim que a constatação do vício redibitório somente pode ocorrer após a colheita dos grãos, tendo a ação sido distribuída em setembro/2019, não há que se falar em decadência, posto que dentro do prazo legal” (cf. ID 46234482 - Pág. 3).
As agravantes alegam que o agravado ajuizou a ação objetivando ser indenizado pelos prejuízos supostamente sofridos em razão de ausência de germinação ou germinação defeituosa de sementes adquiridas das agravantes, e na peça contestatória foi arguida preliminarmente a decadência do direito do autor/agravado, nos termos do art. 445, §1o, do Código Civil, na medida em que já havia “transcorrido, há muito, o prazo para alegar o vício redibitório, posto que, estabelecendo que as sementes foram recebidas em 08 de setembro de 2018, e que teriam sido plantadas a partir de 29 de setembro daquele mesmo ano (o que se admite apenas para fins argumentativos, já que a data de plantio não consta da exordial, mas apenas de um laudo unilateral do Agravado), é possível presumir que a germinação das plantas haja ocorrido por volta de 15 (quinze) dias após o plantio, ou seja, por volta de 15 a 20 de outubro de 2018, com colheita no início de janeiro/2019”; destacam que “a primeira solicitação de reunião pelo Agravado com menção a problemas com a semente, se deu por meio de mensagens via whatsapp em 24/04/2019, (...) sendo que a primeira reclamação formal do Agravado às Agravantes ocorreu em 21 de maio de 2019, (...) meses após a retirada e plantio das sementes (ocorrida em setembro do ano anterior), e meses após a colheita, já que a semente é de uma variedade precoce, com ciclo de 100 dias” (cf. ID 46234466 - Pág. 3).
Alegam que padece de equívoco a decisão agravada, ao rejeitar a preliminar de decadência, estabelecendo que o marco decadencial para verificação de vício de germinação das sementes seria o momento da colheita e não o momento da germinação, já que “questões qualitativas relativas à alegação de vício de qualidade na semente, devem ser alegadas a partir da germinação da semente, ou seja, quando a planta emerge do solo, pois a partir de tal momento, não se tem mais vício oculto”, e, “mesmo que se tratasse da hipótese de contar o prazo decadencial a partir da colheita (...) ainda assim a r. Decisão a quo estaria equivocada, visto que, tendo a colheita ocorrido em janeiro de 2019, o prazo decadencial para reclamação seria em fevereiro”, tendo a ação sido ajuizada somente em setembro de 2019 (cf. ID 46234466 - Pág. 4).
Argumentam, ainda, que “o Agravado não procedeu da forma prescrita pelo art. 72, do Decreto 5153/2004”, sendo que a “Lei no 10.711/2003 e seu regulamento, o Decreto no 5153/2004 (...), pelo seu conteúdo e exigências, deixam claro que o marco decadencial relativo à reclamação quanto à capacidade de germinação de sementes, é o momento da germinação e não da colheita” (cf. ID 46234466 - Pág. 8).
Pede, pois, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja fixado como “marco decadencial (...) a data da germinação das sementes, e não a data da colheita da lavoura, entendendo-se, assim, finalmente, o direito do Agravado como estando fulminado pela decadência, nos termos do art. 445, §1o, do Código Civil ou, alternativamente, deixando-se a questão da decadência para ser apreciada ao final da ação, quando da análise do mérito”; de imediato, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 46234466 - Pág. 15).
A decisão a que se refere o ID 47205474, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Nas contrarrazões de ID 50681974, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo.
É a suma do necessário.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a tese recursal está em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, consoante art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
A questão não comporta maiores delongas, já que, tratando-se de alegação de vício oculto, a contagem do prazo decadencial inicia-se somente após a ciência inequívoca do vício pelo adquirente do produto (CC, art. 445, §1o):]
“Art. 445: O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.
§1o: Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis. ”
Assim, somente a partir do conhecimento do defeito é que se deflagra o marco inicial do prazo decadencial de 180 dias, nos termos do §1o do art. 445 do Código Civil, e, no caso dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, própria da via estreita do agravo de instrumento, a verificação do suposto vício de qualidade do produto adquirido (soja) somente foi constatada com a conclusão do laudo pericial técnico apresentado pelo autor/agravado, datado de 14/03/2019 (cf. ID 46234467 - Pág. 37/71), tendo a ação sido ajuizada em 12/09/2019 (cf. ID 46234467 - Pág. 1), não havendo falar em decadência, como corretamente constatou a MMa. Juíza prolatora da decisão agravada.
Nesse mesmo sentido é o entendimento do STJ:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR - RECURSO ESPECIAL - ART. 177 DO CC/16 - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 356/STF - INDENIZAÇÃO - SEMENTES DE ALGODÃO DE QUALIDADE INFERIOR - VÍCIO DE QUALIDADE DE PRODUTO NÃO DURÁVEL - PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA - ART. 26, I, DA LEI No 8.078/90 - INÍCIO DA CONTAGEM - VÍCIO OCULTO - MOMENTO EM QUE EVIDENCIADO - ART. 26, § 3o, DA LEI No 8.078/90 - DECADÊNCIA MANTIDA - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO. 1 - Esta Corte de Uniformização Infraconstitucional tem decidido que, a teor do art. 255 e parágrafos do RISTJ, para comprovação e apreciação do dissídio jurisprudencial, devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como juntadas cópias integrais de tais julgados ou, ainda, citado repositório oficial de jurisprudência. Inocorrendo isto, na espécie, impossível conhecer da divergência aventada. 2 - Não enseja interposição de Recurso Especial matéria (art. 177 do Código Civil de 1916) não ventilada no v. julgado atacado e sobre a qual a parte não opôs os Embargos Declaratórios competentes, estando ausente o prequestionamento. Aplicação da Súmula 356/STF. 3 - Baseando-se o pedido de indenização na ocorrência de vício de qualidade de produto não durável (entrega de sementes de algodão de qualidade inferior à contratada), o prazo decadencial para o ajuizamento da ação é o previsto no art. 26, I, da Lei no 8.078/90. Tratando-se de vício oculto, porquanto na aquisição das sementes ele não era detectável, a contagem do prazo iniciou-se no momento em que aquele se tornou evidente para o consumidor. 4 - Precedentes (Grifei - REsp nos 114.473/RJ, 258.643/RR). 5 - Recurso não conhecido. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 442.368/MT - Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI - julgado em 05/10/2004 - DJ 14/02/2005).
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA. 1. 2. 3. (...). 4. Tratando-se de vício oculto do produto, o prazo decadencial tem início no momento em que evidenciado o defeito. 5. (...). 6. Precedentes. (REsp 1303510/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015).
Trago, ainda, precedentes desta Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA – DECADÊNCIA – VÍCIO OCULTO – CC, ART. 445 E PARÁGRAFO ÚNICO – PRAZO PARA O ADQUIRENTE DO PRODUTO RECLARMAR DE DANO DECORRENTE DE VÍCIO OCULTO - 180 DIAS DA CIÊNCIA DO VÍCIO – REPARAÇÃO DEVIDA (...). Tratando-se de vício que só se tornou conhecido após a entrega da coisa, o prazo decadencial é de 180 dias, contados da data em que o adquirente teve ciência do vício (CC, art. 445, §1o). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. João Ferreira Filho - RAC N.U 0118920-38.2009.8.11.0000, Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 19/07/2012).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REDIBITÓRIA - PRAZO DECADENCIAL - ARTIGO 445 DO CC (...). 1- De acordo com o artigo 445 do CC, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço do produto, no prazo de 30 (trinta) dias, se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Por sua vez, o § 1o do mesmo dispositivo legal prevê que o prazo será de até 180 (cento e oitenta) dias, se o vício só puder ser conhecido mais tarde, de modo que o prazo se inicia do momento que o adquirente tiver ciência do vício. 2 – (...). (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva – RAC N.U 0001500-42.2009.8.11.0087, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018 - grifei).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – (...). Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis, a teor do que prescreve o art. 445, § 1o do Código Civil. (N.U 0003036-30.2012.8.11.0040, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).
Diante do exposto, com fundamento com no art. 932, IV, “a”, do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator